Tribunal: TJSP
Processo: 1000090-93.2024.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. COLISÃO TRASEIRA. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE PENSÃO MENSAL E MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença que, no âmbito de ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. Irresignação dos autores e do Município. Descabimento.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. COLISÃO TRASEIRA. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE PENSÃO MENSAL E MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença que, no âmbito de ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. Irresignação dos autores e do Município. Descabimento.
3. Paciente, transportada pela Secretaria de Saúde do Município de Artur Nogueira/SP, veio a óbito após o veículo municipal colidir na traseira de uma carreta. Alegação de culpa concorrente, sob o fundamento de que a vítima não estava utilizando cinto de segurança. Não cabimento. Arts. 65 e 167 do CTB. É dever do condutor do veículo exigir que todos os passageiros utilizem o cinto de segurança e não iniciar a viagem até que todos o façam. Precedentes deste E. TJ/SP.
4. Majoração dos danos morais. Descabimento. Indenização fixada pelo Juízo a quo em R$ 100.000,00 para cada autor. Valor razoável e condizente com a jurisprudência desta 1a Câmara e da Seção de Direito Público em casos análogos.
5. Pensão mensal vitalícia. Impossibilidade. O conjunto probatório dos autos não é suficiente para se concluir que a vítima contribuía economicamente para o sustento dos autores. Como os requerentes são maiores e capazes, a dependência econômica não deve ser presumida. Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público.
6. Sentença mantida. Recursos desprovidos.